Tribunal: TJMT
Processo: 1015762-56.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015762-56.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Fiança]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FRANCISCO DACIO DE BRITO - CPF: 405.757.561-87 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015762-56.2023.8.11.0000

PACIENTE: FRANCISCO DACIO DE BRITO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE –
LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS E FIANÇA – RISCO CONCRETO DE PRISÃO DADA A IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – POSSIBILIDADE DE DISPENSA DE PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA – LIMINAR RATIFICADA E
ORDEM CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se a situação econômica do réu não lhe permite arcar com a fiança arbitrada, deve o juiz dispensá-la, sob pena de caracterização de constrangimento ilegal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015762-56.2023.8.11.0000

PACIENTE: FRANCISCO DACIO DE BRITO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de

Francisco Dacio de Brito
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais - NIPO, em decorrência da fiança arbitrada nos autos n.

1011398-12.2023.8.11.0042.

Em suas razões assevera que: 1) em 1º-7-2023, o paciente foi preso, em flagrante delito, pelo cometimento do crime tipificado no art. 306 da Lei n. 9.503/97; 2) a autoridade coatora concedeu liberdade provisória a ele com imposição de medidas cautelares alternativas, bem como arbitrou fiança no valor de R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais), que não poderá ser adimplida por falta de condições financeiras, o que, “
previsivelmente, ocasionará a revogação do benefício da liberdade provisória”.

Ao final, requereu a concessão da ordem
“para que o mesmo seja dispensado do pagamento da fiança arbitrada, com a imediata ordem da dispensa da fiança e manutenção da liberdade provisória em favor do paciente”.

A liminar foi deferida (174593151).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem (id. 174912161).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015762-56.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso
sub examine
, ao homologar a prisão em flagrante, a autoridade coatora concluiu pela desnecessidade da segregação cautelar e concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante o cumprimento das seguintes condições:

I – Manter o comprovante de residência atualizado, da mesma forma o número de telefone para contato, perante o juízo da causa;

II – Comparecer a todos os atos em que haja necessidade de sua presença;

III – Pagamento da fiança no valor de um salário mínimo (R$ 1.320,00) divididos em 06 (seis) vezes, devendo a primeira ser paga em até 10 (dez) dias e as demais, todos os dias 12 dos meses subsequentes;

IV - Suspensão da CNH até deliberação do juízo da causa;

V – Não voltar a praticar delitos;

VI – Comparecimento ao CAPS-AD para tratamento de álcool.

Advirto o autuado que o não cumprimento de quaisquer dos compromissos fixados poderá ensejar revogação do benefício e em decreto de prisão em seu desfavor (art. 312, parágrafo único, CPP).

Conquanto tenha sido concedido ao paciente o parcelamento da fiança em 6 (seis) vezes, atribuindo 10 (dez) dias para o recolhimento da primeira parcela, ficou comprovado, em tese, a impossibilidade de seu adimplemento.

A hipossuficiência do paciente está demonstrada nos autos. Além de ser assistido pela Defensoria Pública Estadual, ao ser qualificado na delegacia de polícia, declarou que é autônomo, exercendo a profissão de borracheiro, recebendo por mês o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Arbitrar fiança a quem não tem condições de arcar com ela é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois a condição imposta se apresenta como óbice intransponível.

Não por outro motivo que a legislação prevê a possibilidade de exonerar o agente da obrigação quando a situação econômica assim recomendar (art. 350, CPP).

Sobre o tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

Liberdade Provisória, sem fiança: buscando não transformar a fiança num impedimento à liberdade individual, por conta exclusiva da capacidade econômica do acusado, estabelece-se a viabilidade da liberdade provisória sem fiança. Esta situação é a do indiciado ou réu pobre, que não pode arcar com o valor fixado sem prejuízo à sua manutenção ou de sua família. Não seria mesmo justo o rico ser beneficiado pela liberdade provisória e o pobre ficasse preso, unicamente por não dispor de recursos para custear a fiança. [...]
(Código de Processo Penal Comentado, 12ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, p. 710).

Diante desse cenário fático, se a autoridade coatora não constatou a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, e ficando evidenciada a aparente situação de hipossuficiência do paciente, mostra-se mesmo imperioso afastar a caução pecuniária exigida na decisão invectivada, a fim de que as condições apresentadas por ele para a liberdade provisória – já reconhecidas pelo juízo monocrático –, guardem sintonia com a sua possibilidade financeira.

Nesse sentido:

[...] A teor do art. 350 do Código de Processo Penal, nos casos em que couber fiança, o Magistrado, verificando ser impossível ao réu prestá-la, poderá conceder-lhe a liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 do mesmo diploma legal. Na espécie, a imposição da fiança, quando afastada pelo Magistrado os requisitos/pressupostos da prisão preventiva, não tem o condão de justificar a manutenção da prisão cautelar, em especial quando o réu declarou-se pobre e permaneceu segregado ante o inadimplemento do valor estipulado. [...]
(STJ, AgRg no HC 561.310/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 02/03/2020).

[...] Hipótese em que as instâncias ordinárias afastaram a necessidade de prisão preventiva do Paciente, reputando ausentes os seus requisitos autorizadores. No entanto, concedida a liberdade provisória, mediante pagamento de fiança de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), o Paciente, inadimplente, permaneceu preso por quinze dias, até a data do deferimento da liminar nesta Corte. Embora não haja nos autos prova plena de que o Paciente possui ou não condições financeiras para arcar com o valor da fiança arbitrada, as particularidades do caso (Acusado assistido pela Defensoria Pública e que ficou encarcerado por quinze dias) indicam que a falta desses recursos realmente é o fator que impediu a sua liberdade. Ordem de habeas corpus concedida para, confirmando a liminar, afastar a fiança arbitrada, mantidas as demais medidas cautelares diversas da prisão aplicadas na origem
(STJ, HC 541.884/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019).

Cumpre destacar ainda que
,
“em julgamento proferido no dia 14/10/2020, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
concedeu
,
por unanimidade, a ordem no habeas corpus coletivo
n. 568.693/ES, para
determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança em todo o território nacional e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor arbitrado
”
(STJ, AgRg no HC n. 816.299/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 19/6/2023) (sem destaque no original).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar deferida para
CONCEDER
a ordem impetrada em favor de
Francisco Dacio de Brito
, conferindo a ele a liberdade provisória,
independentemente do pagamento de fiança
, remanescendo apenas a exigência de cumprimento das demais cautelares que foram fixadas pelo juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023